Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação monitória e reconvenção. Preliminar. Ausência de fundamentação. Rejeição. Prestação de serviço. Vício existente. Repetição do indébito. Critíca vexatória em plataforma digital. Dano moral. Configurado. Quantum mantido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, fixou abatimento proporcional do preço e afastou a repetição em dobro do indébito. Julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar a fornecedora a pagar compensação por danos morais em razão de publicação ofensiva em página de avaliações na internet.
II. Questão em discussão
2. (i) Verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) examinar se o reconhecimento do vício no box de banheiro exige a substituição do produto ou atribuição de indenização material autônoma, além do abatimento proporcional já deferido; (iii) avaliar se a comunicação da fornecedora à operadora de pagamento sobre parcelas remanescentes caracteriza cobrança indevida, apta a ensejar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iv) analisar se o valor fixado a título de compensação por dano moral é adequado às circunstâncias dos autos.
III. Razões de decidir
3. Se a sentença, integrada pelos embargos de declaração, enfrenta de modo suficiente a controvérsia, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. O direito de escolha previsto no art. 18, § 1o, do CDC, não autoriza a imposição automática da providência mais onerosa ao fornecedor sem suporte probatório bastante quanto à extensão do prejuízo, à viabilidade prática da medida e à proporcionalidade da solução.
5. A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe pagamento em excesso. A mera cobrança indevida, desacompanhada de desembolso, não induz restituição.
6.Ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura dano moral a resposta vexatória ao comentário deixado pelo consumidor na página de avaliação da empresa
7. Deve ser mantido o quantum fixado na origem a título de compensação se este atende adequadamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da pouca repercussão do evento danoso
IV. Dispositivo
8. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV; CDC, arts. 18, § 1o, e 42, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.03.2021; TJDFT, Acórdão no 1928937, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26/9/2024; TJDFT, Acórdão no 2015860, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25/6/2025.